Tribunal: TJMT
Processo: 1031076-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031076-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Indulto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031076-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS RUFINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO
- PROGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL E
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Não se admite
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa
supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031076-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS RUFINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marcelo Dos Santos Rufino, em benefício de
Ivan Antonio Candido Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente encontra-se submetido ao processo executivo de pena n. 2000576-46.2021.8.11.0064, cuja pena unificada é de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Neste contexto, a defesa aduz que o paciente faria jus ao
“indulto natalino” (Decreto 11.846/23)
, ante o preenchimento de seus requisitos, devendo ser comutada a pena do delito de furto. Outrossim, alega que o beneficiário já teria atingido os critérios objetivo e subjetivo para
progressão de regime
em relação ao tráfico de drogas, motivo pelo qual estaria sofrendo constrangimento ilegal.

Assim, pugna pela concessão da ordem,
liminarmente
, para que a pena relativa ao crime de furto seja indultado e o paciente progredido para regime menos gravoso pelo preenchimento dos requisitos em relação ao tráfico de drogas. No mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, em sede de plantão judiciário pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, id. 196850197.

As informações de praxe foram prestada pela autoridade coatora, id. 197045683.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus por supressão de instância, id. 197630187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031076-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO
IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS RUFINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
em substituição ao recurso adequado, devendo, assim, o
writ
não ser conhecido, ressalvado os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Registra-se que tal entendimento preserva a utilidade e eficácia do Habeas Corpus como remédio constitucional que visa à proteção da liberdade de locomoção da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder.

No presente caso, além de versar a impetração sobre matéria de execução, para a qual existem meios próprios para sua discussão, não há informações nos autos de que o Juízo da Execução foi instado a se manifestar sobre os pedidos aqui formulados, de forma que sequer é possível pronunciamento deste eg. Tribunal sobre a questão, sob pena de vedada supressão de instância de julgamento.

Assim, deve-se o pedido ser submetido ao Juízo da Execução e, após analisado, sendo negado o benefício ao paciente, deve ele, como determina a Lei de Execução Penal, aviar o recurso próprio, no caso, o agravo em execução.

Assim, não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024